Tribunal: TJES
Processo: 5003014-60.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003014-60.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA
INTERESSADO: MIRIAN MACIEL ASTENREITER
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença (ID. 1078549) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursais, constato que o recurso é intempestivo.

Explico.

O termo inicial da contagem do prazo iniciou-se em
10/12/2020
, posto que publicada a decisão que negou provimento aos embargos de declaração em
09/12/2020
, terminando em
25/01/2021
, posto que suspensos os prazos processuais até
20/01/2021
.

Contudo, a peça de inconformismo foi protocolizada tão somente em 03/02/2021, quando extrapolado o prazo recursal.

Nesse mister, flagrante é a extemporaneidade do Recurso Inominado sub examine.

Pelo exposto, com fulcro no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo recorrente.

Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.